Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-77.2010.8.05.0221
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000199-77.2010.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRAJUBA

Advogado(s)
:

APELADO: NILZETE MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONEXÃO INEXISTENTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO – PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do suposto cerceamento de defesa. Entretanto, o argumento não merece acolhida.

2 – O julgamento antecipado da lide é plenamente cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes à formação da convicção do magistrado, conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
In casu,
o Magistrado de Primeiro Grau consignou que a controvérsia era exclusivamente de direito, uma vez que o ato administrativo de exoneração já havia sido anulado judicialmente em outro processo, e a reintegração da apelada ao cargo público já havia sido efetivada por acordo homologado em juízo.

3 – A discussão residual restringe-se, pois, ao direito às parcelas remuneratórias retroativas, questão que dispensa dilação probatória, por decorrer diretamente da nulidade do ato administrativo anterior.

4 – Cumpre destacar que
o
servidor
p
úblico reintegrado em decorrência da anulação de ato exoneratório possui direito ao recebimento dos vencimentos atinentes ao período de afastamento, conforme decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

5 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

6 – A douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda exarou Parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça MARIA DAS GRAÇAS SOUZA E SILVA, corroborando no mesmo sentido (ID 76386742).

7 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na oportunidade de liquidação da sentença, conforme artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000199-77.2010.8.05.0221, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Santa Inês – BA, apelante MUNICÍPIO DE IRAJUBA – BA e apelada NILZETE MENDES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III